Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. ADIANTAMENTO. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO. TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega que a autora foi devidamente informada do cancelamento de seu voo, e que o atraso da viagem ocorreu em razão da incidência de evento inevitável, qual seja, o alto índice de tráfego na malha aeroviária. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado, a título de danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
5. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).
6. A alteração da malha aérea em razão de tráfego aéreo constitui fortuito interno e se acha inserida no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa apta a afastar a responsabilidade pelos danos causados ao passageiro em razão do cancelamento do voo. Precedente: (Acórdão n.1153120, 07427278320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS).
7. Infere-se dos autos que o voo originalmente adquirido pela autora, ora recorrida, foi cancelado e adiantado, não tendo a ré demonstrado ter prestado as informações concernentes a alteração à autora que, mesmo tendo comparecido ao aeroporto à hora prevista, não conseguiu embarcar, tendo sido realocada em voo, tão somente, 06 (seis) horas após o voo original. Esse tempo decorrido baseia, também, o quantum da reparação por dano moral.
8. Tais fatos são aptos a atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Caracterizado, pois, o dano moral, é cabível a indenização.
9. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação.
10. Sentença reformada em parte, tão somente para reduzir o valor arbitrado, a título de danos morais, para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da r. sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).